Tribunal: TJPA
Processo: 0847976-12.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847976-12.2019.8.14.0301

APELANTE: COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTONOMOS DO TERMINAL RODOVIARIO DE BELEM E REGIAO METROPOLITANA

APELADO: TIM CELULAR S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0847976-12.2019.8.14.0301

APELANTE: COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTONOMOS DO TERMINAL RODOVIARIO DE BELEM E REGIAO METROPOLITANA

ADVOGADOS: FRANCISCO LINDOLFO COELHO DOS SANTOS E GABRIELA REIS COELHO DOS SANTOS

APELADO:
TIM CELULAR S.A.

ADVOGADO: CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS DE SERVIÇO TELEFONIA MÓVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. ART. 355 DO CPC/15. CONTRATAÇÃO DE PLANO DE TELEFONIA MÓVEL NÃO SE CONFUNDE COM CONTRATO DE PERMANÊNCIA MÍNIMA. O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NÃO PREVIA UM PRAZO DETERMINADO DE VIGÊNCIA, MAS TÃO SOMENTE FIRMOU-SE UM CONTRATO ADICIONAL DE PERMANÊNCIA, ATRAVÉS DO QUAL EXIGIU-SE CERTO PRAZO DE FIDELIDADE DO CLIENTE EM TROCA DE DESCONTOS NO SERVIÇO CONTRATADO. ASSIM, APÓS O TÉRMINO DO PRAZO DE PERMANÊNCIA, A PARTE AUTORA/APELANTE COMPREENDEU ERRÔNEAMENTE PELO TÉRMINO DA RELAÇÃO CONTRATUAL, SENDO QUE O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOMENTE TERIA CONCLUSÃO MEDIANTE O PEDIDO DE CANCELAMENTO, O QUE NÃO OCORREU, DE MODO QUE AS COBRANÇAS NOS MESES SUBSEQUENTES NÃO SE MOSTRAM INDEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0847976-12.2019.8.14.0301

APELANTE: COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTONOMOS DO TERMINAL RODOVIARIO DE BELEM E REGIAO METROPOLITANA

ADVOGADOS: FRANCISCO LINDOLFO COELHO DOS SANTOS E GABRIELA REIS COELHO DOS SANTOS

APELADO:
TIM CELULAR S.A.

ADVOGADO: CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTONOMOS DO TERMINAL RODOVIARIO DE BELEM E REGIAO METROPOLITANA
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Belém, nos autos
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Ação de Indenização por Dano Moral com Pedido de Tutela de Urgência
, movida em face de

TIM CELULAR S.A.

Consta da inicial da ação
: 1)
que a cooperativa autora teria pactuado com a empresa demandada contrato de telefonia móvel denominado ‘’Contrato de Permanência, Liberty Empresa e Liberty Tarifa Flat nº 91980910232, o qual estipulava o prazo de vigência de 24 (vinte e quatro) meses; 2) que o período de vigência do contrato teria sido de 17/06/2016 a até 17/06/2018, o qual após seu termino a parte autora teria decidido por não realizar a recontratação; 3) que, todavia, fora surpreendida com cobranças relativas a períodos de prestação de serviço foras do período de vigência contratual; 4) que, por todo narrado, ajuizou a ação em questão, a fim que fosse declarada a inexistência do débito relativo as cobranças realizadas fora do período contratual, assim como a sua indenização pelo ocorrido.

Posteriormente, fora realizada a audiência de conciliação, a qual restou infrutífera (ID. 4207636).

Ato contínuo, fora apresentada a Contestação pela empresa ré (ID. 4207647), na qual argumentou pela licitude das cobranças cernes do litígio.

Prolatada sentença em julgamento antecipado da lide (ID.
4207654
), o magistrado singular JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos da cooperativa autora. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
declarou como devidas as cobranças realizadas pela empresa requerida, eis que teriam se embasado no estrito cumprimento do contrato estipulado entre as partes.

APELAÇÃO apresentada pela cooperativa autora (ID.
4207655
), onde sustenta que a sentença merece reforma na sua totalidade, eis que: 1) a decisão teria encerrado a lide sem oportunizar a demonstração das suas alegações, visto que o juízo de piso julgou antecipadamente a lide 2) afirmou que o julgador singular não examinou as provas contidas nos autos, que demostrariam a ilegalidade da cobrança cerne do litígio. Requereu o provimento do recurso

Deste recurso, foram apresentadas as Contrarrazões pela parte apelada (ID.

4207661), pela manutenção da sentença.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento. Via Plenário virtual.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0847976-12.2019.8.14.0301

APELANTE: COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTONOMOS DO TERMINAL RODOVIARIO DE BELEM E REGIAO METROPOLITANA

ADVOGADOS: FRANCISCO LINDOLFO COELHO DOS SANTOS E GABRIELA REIS COELHO DOS SANTOS

APELADO:
TIM CELULAR S.A.

ADVOGADO: CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Em sede recursal, voltaram-se a apelante contra a sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, declarando como devidas as cobranças realizadas pela empresa apelada.

Argumenta o recorrente que a sentença deve ser anulada uma vez que o magistrado deixou de observar as provas apresentadas, que demonstram que o contrato operou-se entre as datas de 17/06/2016 a 17/06/2018 , tendo após ocorrido cobranças indevidas por parte da empresa de telefonia móvel. Comenta que débitos em questão não decorrem do período de vigência contratual, momento em que não mais utilizava os serviços de telefonia móvel da empresa Recorrida, as quais se referem aos meses de agosto/2018, setembro/2018, fevereiro/2019 e março /2019. Volta-se contra o julgamento antecipado do feito, alegando que tal fato o impediu de expor suas alegações.

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão da cooperativa apelante não merece prosperar.

Primeiramente, verifica-se que no caso em tela não haveria óbice ao julgamento antecipado do feito, uma vez que as provas documentais produzidas pelas partes se mostravam suficientes para demonstração dos fatos alegados e para formar o convencimento do magistrado, sendo tal medida cabível, conforme previsto no art. 355 do CPC/15:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas.

Com relação a alegação de que houve cobrança indevida pela apelada, a partir do que consta nos autos, verifica-se que

as partes firmaram um
‘’contrato de permanência’’
, cuja natureza busca fixar um período mínimo de fidelização do cliente em troca de descontos na fatura, o qual teria vigência pelo prazo de 24 meses. Tal pacto não se confunde com o
‘’contrato de prestação de serviços de telefonia’’,
o qual não possui prazo estipulado para seu término, exigindo-se do cliente, que queira encerrar a relação jurídica firmada, o respectivo pedido de cancelamento do serviço. Portanto, o contrato de permanência não se confunde com o prazo de ‘’vigência contratual’’.

Dessa forma, constata-se que o contrato de prestação de serviços em questão continuaria vigente enquanto não fosse requerido o seu respectivo cancelamento, mesmo após o término do contrato de permanência. Assim, as cobranças em questão não se mostram indevidas, uma vez que cabia ao contratante requerer o cancelamento do contrato ao término do contrato de permanência, caso assim desejasse, mas não procedeu dessa forma. Então, certamente, receberia as cobranças nos meses subsequentes do plano de telefonia móvel contratado.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que a sentença seja mantida em sua integralidade.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/02/2023